Tribunal: CARF
Processo: 12466.720406/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2016
MEDIDA JUDICIAL PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF NO RE 573.232/SC.
A existência de medida judicial coletiva interposta por associação de classe não impede a lavratura de auto de infração. Para aplicação da decisão judicial se faz necessária comprovação da condição de associado. Entendimento pacificado pelo STF nos autos do RE 573.232/SC.
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV e do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira..
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720406/2016-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.688 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2016
MEDIDA JUDICIAL PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE.
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. ENTENDIMENTO DO
STF NO RE 573.232/SC.
A existência de medida judicial coletiva interposta por associação de classe não
impede a lavratura de auto de infração. Para aplicação da decisão judicial se faz
necessária comprovação da condição de associado. Entendimento pacificado
pelo STF nos autos do RE 573.232/SC.
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de
cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira..
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107,
IV “E” DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na
prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa
prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese
de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre
inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de
multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720406/2016-90
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.688 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720406/2016-90

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata o presente processo do auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 5.000,00
por prestação de informação intempestiva em desrespeito ao art. 22 da IN 800/2007.
Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente prestou informações sobre a
desconsolidação após o atracamento da embarcação, em desrespeito às exigências das normas
aduaneiras. Foi lavrado o auto de infração em referência, do qual a Recorrente foi cientificada e,
no prazo legal, apresentou impugnação alegando impossibilidade de lavratura do auto de
infração por existência de ação coletiva proposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC), de n. 0005238-86.2015.403.6100, em trâmite na 14a Vara Federal da Seção Judiciária
de São Paulo, que por decisão em sede de antecipação de tutela, havia garantido a exclusão de
multa em razão da espontaneidade da prestação de informações ao SISCOMEX, que ocorreu
antes da lavratura do auto de infração. Alega ter cumprido as normas aduaneiras e prestado as
informações exigidas pela fiscalização alfandegária; ser parte ilegítima para autuação; aplicação
da denúncia espontânea; desproporcionalidade da multa aplicada com requerimento de sua
extinção.
A 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou totalmente improcedente a
Impugnação, destacando que o cumprimento a destempo de obrigação exigida pela RFB
configura hipótese de incidência do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 para exigência de
multa. Inconformada, a Recorrente apresenta o presente Recurso voluntário no qual alega as
mesmas razões apostas na Impugnação e, ao fim, pede pelo provimento do Recurso.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.688 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720406/2016-90

Em síntese, são os fatos.
Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
1
Da suspensão da exigibilidade por decisão judicial

A Recorrente sustenta que em razão de propositura de medida judicial coletiva
pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), não poderia a Autoridade Alfandegária imputar-
lhe a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966.
Muito embora a referida medida judicial, que tramita sob o n. 0005238-
86.2015.4.03.6100 na 14a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, tenha no seu no bojo
decisão, em caráter de antecipação de tutela, para que a Autoridade Fiscal não exija a referida
multa, há de se avaliar o alcance da decisão em relação à Recorrente.
O STF pronunciou-se no RE 573.232/SC, com repercussão geral reconhecida,
sobre ações coletivas propostas por associações civis e os efeitos da coisa julgada. Conforme
decisão do Pretório Excelso, somente aos filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, se aproveitam dos efeitos da
tutela jurisdicional.
Ao teor do RE 573.232/SC, a coisa julgada das ações coletivas propostas por
associações civis só teriam efeito para os associados que conferiram autorização expressa para a
Associação litigar em seu nome.

RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa: REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI,
da Carta da República encerra representação específica, não alcançando
previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses
dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO –
BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação
proposta por associação, é definida pela representação no processo de
conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes
juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.688 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720406/2016-90

conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos
termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; (grifei)
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial. – gn.

Pela análise do conjunto probatório, verifica-se que a Recorrente não comprova
sua condição de associada e também não comprova que conferiu autorização expressa à
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais para litigar como sua substituta processual. Portanto, à
Recorrente não se aplicam os efeitos da coisa julgada e, por consequência, não há
prejudicialidade ao presente feito.
Este Conselho já se pronunciou sobre o tema, que faço representar pelo acórdão
3301-007.606, de relatoria do Conselheiro Ari Vendramini:

CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO
CIVIL. INEXISTÊNCIA.
O STF, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário RE 573232/SC
firmou o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil
para propor ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia
ou concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da
Constituição. Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF
proferiu entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a
partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa
de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito
da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a
data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial
do processo de conhecimento.

Destaca-se também que a Recorrente traz em seu Recurso Voluntário cópia de
decisão judicial, em sede de antecipação de tutela, nos autos do processo de n. 0004417-
82.2015.403.6100 em trâmite na 8a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, no qual foi
determinada a suspensão da exigibilidade da multa imputada no PAF n. 10711.728190/2014-74.

Ante o exposto, esse fundamento é verossímil e suficiente para autorizar a
suspensão da exigibilidade do crédito. Também está presente o risco de a autora
sofrer dano de difícil reparação. Sem a suspensão da exigibilidade do crédito,
sua cobrança poderá implicar registro do nome no Cadin, ajuizamento de
execução fiscal e penhora de bens. Dispositivo Defiro o pedido de antecipação
dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade na multa aplicada no
Auto de Infração no 0717600/00928/14 (PAF 10711.728190/2014- 74). (JFSP
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.688 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720406/2016-90

8a Vara Federal. Processo n. 0004417-82.2015.403.6100. DJe 09/05/2015) –
grifado.

Trata-se de medida judicial que ampara litígio discutido em processo
administrativo diverso, cujo mandamento não interfere neste julgamento.
Ainda, vale transcrever o art. 62, parágrafo único do Decreto 70.235/1972, que
autoriza o lançamento e prosseguimento de processo administrativo fiscal, mesmo quando
subsistir decisão judicial que determine a suspensão da exigibilidade da multa imputada:

Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da
cobrança, do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o
sujeito passivo favorecido pela decisão, relativamente, à matéria sobre que
versar a ordem de suspensão.
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal,
o curso deste não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios –
grifado.

Somente há vedação legal para instauração de processo administrativo fiscal
quando versar sobre exigência de tributo, não havendo vedação para exigência de penalidade.
No caso dos autos se está diante de infração de controle aduaneiro apenada por
multa, que não guarda qualquer semelhança com crédito tributário. Portanto, não existe
impeditivo para a atuação da fiscalização e consequente lavratura de auto de infração para
exigência de multa aduaneira.
Pelas razões expostas, o auto de infração deve ser mantido por inexistir
prejudicialidade em razão do processo judicial coletivo de n. 0005238-86.2015.4.03.6100, em
trâmite da 14a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, bem como do processo judicial
0004417-82.2015.403.6100, em trâmite na 8a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo.

2
Da ilegitimidade passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, para fins de cumprimento de
obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o inciso IV do § 1o do art. 2o da IN 800/2007 dá
tratamento ao agente de cargas como se transportador fosse nas hipóteses em que atua como
desconsolidador:

Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
(...)
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.688 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720406/2016-90

e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;

A responsabilidade também é atribuída ao agente de cargas com relação à multa
prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 quando a ela der causa por força do que
prescreve o art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;

Este é o entendimento adotado pela 3a Turma da CSRF, que faço representar pelo
acórdão de n. 9303-009.921, cuja ementa transcrevo:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/11/2003
AÇÃO/OMISSÃO TENDENTE A DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “c”, do DL no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03,
àqueles que, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira. (acórdão 9303-009.921
publicado em 27/02/2020)

Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966 e da IN 800/2007 e
da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da
Recorrente.

3
Da denúncia espontânea

Quanto à alegação de que a multa imputada pode ser excluída pelo instituto da
denúncia espontânea, cabem algumas breves consideração em observância ao princípio da
motivação das decisões administrativas.
A multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente houve incidência da
multa em referência quando a Recorrente prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em
outros termos, como a multa ser suprida, haja vista ser impraticável resgatar a situação anterior
ao fato que gerou a incidência da penalidade.
Basta o registro de informações de carga efetuada fora do prazo para autorizar a
lavratura de auto de infração com exigência de multa por embaraço. Portanto, não há que se falar
em procedimento de fiscalização e espontaneidade.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.688 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720406/2016-90

Em reforço, a jurisprudência deste Conselho firmou entendimento pela
inaplicabilidade da denúncia espontânea em súmula com eficácia vinculante:

Súmula CARF n. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010

Pelo exposto, não merece acolhida o pleito pela extinção da multa por denúncia
espontânea.

4
Da multa por embaraço

Conforme relata o Auto de Infração, a Recorrente concluiu a desconsolidação do
CE-Mercante House 121605101070711 em 03/06/2016, às 09h47. A carga objeto da
desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Vitória com atracação registrada em
31/05/2016 às 14h54.
Em resumo, a Recorrente registrou as informações de desconsolidação em
03/06/2016 às 09h47, quando a atracação ocorreu em 31/05/2016 às 14h54. Portanto, em
desrespeito ao prazo de anterioridade de 48h previsto no art. 22 da IN 800/2007.
Vale lembrar que o auto de infração de e-fls. 2/9 descreve a conduta praticada pela
Recorrente – prestação de informação a destempo – bem como a transcrição do texto do
enquadramento legal da conduta, razão pela qual não se sustenta o argumento de vício de
motivação.
Além das informações trazidas no auto de infração, bem como os dados extraídos
do SISCOMEX, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como agente de carga
responsável pelas desconsolidação, que confirma data e hora do registro da desconsolidação do
CE-Mercante House 121605101070711. Portanto, não se discute o critério material da norma
punitiva por restar incontroverso.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro. No teor do que prescreve o art. 22, II da IN RFB 800/2007, o
prazo para prestar informações sobre desconsolidação de carga é de 48 horas antes da atracação:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.688 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720406/2016-90

Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser aplicada
a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;

Constatada a conduta que viola norma aduaneira e a adequada aplicação de sanção
de multa pelo Auditor Fiscal, não existem razões fáticas ou jurídicas aptas a afastar a exigência
da multa de R$ 5.000,00, razão pela qual deve o acórdão recorrido ser mantido na sua
integralidade.
No que diz respeito ao pedido de afastamento da multa sob o argumento de que o
auto de infração desrespeita os princípios constitucionais da razoabilidade e, não é dada a este
Colegiado competência para pronunciar-se, como prescreve a Súmula CARF n. 2:

Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Deste modo, são dispensáveis maiores digressões sobre o tema.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital